Tribunal: TJMT
Processo: 1041146-34.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041146-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRAYAN SAAVEDRA DOS SANTOS - CPF: 052.886.391-67 (EMBARGANTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AVENTADA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1041146-34.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRAYAN SAAVEDRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BRAYAN SAAVEDRA DOS SANTOS
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alega o embargante que o acórdão apresenta erro material ao discorrer que não teria comprovado a adimplência das taxas relacionadas à diferença do que teria de custeio pelo FIES.

Quanto ao ponto, esclarece que desde antes da sentença vem postulando e demonstrando a existência de pagamento dessas parcelas dentro do seu remanescente legal.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 59579990).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 61296972).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 91,70% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo o autor beneficiário do financiamento junto aos FIES no percentual de 100%, cabe a ele efetuar o pagamento do saldo remanescente, o que foi comprovado nos autos, tendo em vista que o demandante é beneficiário de apenas de 91,70% do financiamento junto ao FIES, sendo, pois, de sua responsabilidade o adimplemento dos 8,30%.

Em que pese exista o instituto de inversão do ônus da prova, a parte autora não pode ser eximida de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ex vi do art. 373, I, do CPC, de modo que a manutenção da improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe.”

O embargante alega que o acórdão apresenta erro material ao discorrer que não teria comprovado a adimplência das taxas de diferença do que teria de custeio pelo FIES.

Ocorre que a mera juntada nos presentes embargos de declaração de
prints
do portal do aluno constando a aventada adimplência de mensalidades não altera a conclusão do acórdão, pois, ao contrário do que tenta fazer crer, tais documentos não se mostram suficientes a demonstrar a liquidação do saldo remanescente (8,30%), como, aliás, restou expressamente consignado no acórdão hostilizado, já que não se desincumbiu a contendo do seu ônus,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, o que, inclusive, foi a fundamento preambular da sentença de improcedência.

Assim, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado no tocante ao suposto pagamento, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “FIES” – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1009956-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE. Evidenciando-se a não ocorrência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão, imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.”
(TJ-MG – ED: 10000190636845002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 06/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020